Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE. CONTRATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DISPOSTO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.